Tribunal: TJPA
Processo: 0801970-79.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801970-79.2021.8.14.0008

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA, SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADO: JOSE HEILON BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE DO ART. 1.022, II, DO CPC. CABIMENTO.

I –
Acórdão que negou provimento à apelação e manteve integralmente a sentença, preservando a sucumbência da parte vencedora, mas sem proceder à necessária majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Omissão verificada.

II –
Configurado o trabalho adicional em grau recursal, diante da apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração dos honorários, como determina expressamente o Código de Processo Civil.

III –
Embargos de Declaração cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, com efeitos integrativos.

IV –
Embargos acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários sucumbenciais em mais 2%, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0801970-79.2021.8.14.0008

EMBARGANTE: JOSE HEILON BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO:

INGRYDI DAYANA REIS CARDOSO

ADVOGADO: ERLANY GONCALVES DA SILVA

EMBARGADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

ADVOGADO:

FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ HEILON BARBOSA DA SILVA
, nos autos da Apelação Cível n.º 0801970-79.2021.8.14.0008, originária de ação redibitória c/c indenização por danos morais, rescisão contratual e tutela de urgência, proposta em razão de vício oculto grave em veículo adquirido, que culminou em pane elétrica seguida de incêndio espontâneo.

Nos autos, figuram como apelantes
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
, tendo o juízo de origem julgado procedentes os pedidos formulados pelo consumidor.

O acórdão embargado, negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. O colegiado reconheceu a existência de vício oculto, a coligação contratual entre compra e venda e financiamento, e a responsabilidade solidária das rés, bem como manteve a condenação por danos morais e demais efeitos da sentença, rejeitando as preliminares e pedidos formulados pela apelante. Contudo, deixou de se manifestar quanto ao pedido formulado pelo recorrido, em contrarrazões, relativo à fixação de honorários recursais previstos no art. 85, §1º, do CPC.

O embargante sustenta que, ao apresentar contrarrazões à apelação, requereu expressamente a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência recursais, conforme previsão legal, mas o acórdão permaneceu silente sobre o tema. Alega omissão relevante, pois a ausência de manifestação implica violação ao art. 1.022, II, do CPC, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e condenar a embargada/apelante ao pagamento dos referidos honorários.

Em contrarrazões, a embargada
AYMORÉ CRÉDITO
sustenta que não há omissão a ser sanada, pois os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão e o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao julgamento. Afirma ainda que a parte embargante pretende utilizar a via aclaratória para obter reforma do julgado, o que seria indevido, e requer o desprovimento dos embargos, com aplicação de multa por seu caráter protelatório.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0801970-79.2021.8.14.0008

EMBARGANTE: JOSE HEILON BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO:

INGRYDI DAYANA REIS CARDOSO

ADVOGADO: ERLANY GONCALVES DA SILVA

EMBARGADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

ADVOGADO:

FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE GONCALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Inicialmente, cabe destacar que assiste razão ao embargante, conforme fundamentação a seguir:

O acórdão ora agravado, negou provimento à apelação interposta pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, mantendo integralmente a sentença que havia rescindido o contrato, condenando solidariamente as rés a restituírem o valor de R$ 22.681,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, condenando a instituição financeira a restituir ao autor as parcelas já pagas no valor de R$ 988,88, dessa forma
, preservando a condição da parte autora como parte vencedora, porém não procedeu à necessária majoração dos honorários sucumbenciais previstos pelo art. 85, § 11, do CPC, o qual dispõe expressamente que:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Restando incontroverso que a parte embargante apresentou contrarrazões à apelação (ID 24808671), está configurado o trabalho adicional em instância recursal, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios.

Dessa forma, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos integrativos, para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante, fixando-os em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º.

Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos acima delineados, mantendo-se os demais termos da embargada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026